Tribunal: TJDFT
Processo: 0744148-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744148-49.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 69270524, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69625601, sustenta que estariam configuradas omissões, obscuridade e contradições no v. acórdão recorrido. Alega estar configurada omissão no acórdão embargado por não ter reconhecido a alegada prejudicialidade externa em relação à ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Sustenta que a exigibilidade do título executivo se encontra pendente de análise no Supremo Tribunal Federal, por possível afronta ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e ao Tema 864 do STF, o que justificaria o sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença. Aponta, ainda, contradição ao não considerar o título executivo como coisa julgada inconstitucional. Argumenta que a obrigação viola o artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, porquanto decorre de interpretação já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Indica obscuridade na interpretação na aplicação da taxa SELIC na atualização do débito. Obtempera que o acórdão não teria examinado adequadamente a violação do artigo 3o da EC 113/2021, tampouco a ocorrência de anatocismo, contrariando, assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de março de 2025 às 16:40:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora